Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-79.2024.8.11.0031
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000135-79.2024.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), JOSE DA CUNHA BRACELAR - CPF: 241.432.431-72 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro de valores descontados e fixou indenização por danos morais em favor do autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a contratação eletrônica do cartão consignado, com uso de biometria facial, geolocalização e aceite digital, comprova a regularidade da avença; (ii) se os valores foram efetivamente disponibilizados ao recorrido; (iii) se há vício de consentimento ou falha na prestação do serviço a justificar repetição do indébito e indenização moral.

III. Razões de decidir

3. Os documentos constantes dos autos demonstram contratação eletrônica válida, com observância dos protocolos de segurança digital e registro audiovisual da operação.

4. Restou comprovado o crédito dos valores na conta vinculada ao benefício previdenciário do recorrido, afastando alegação de inexistência da relação jurídica.

5. Não houve demonstração de incapacidade ou fraude que infirmasse a validade do negócio jurídico, inexistindo vício de vontade a ensejar nulidade ou indenização.

6. A pretensão de restituição em dobro não subsiste, pois o banco comprovou fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG SA, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que, nos autos da ação
“Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais”
(Proc. no

1000135-79.2024.8.11.0031), ajuizada contra o apelante por JOSE DA CUNHA BRACELAR, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a devolução dos valores indevidamente a título de cartão de crédito consignado, na forma dobrada, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, desde a citação. A sentença, ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Cf. Id. no 309613390).

O apelante sustenta que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular, por meio eletrônico, com fornecimento de dados pessoais e aceite expresso do apelado via SMS.

Assevera que o autor realizou todas as etapas de biometria facial, confirmando os passos e manifestando seu consentimento por meio de assinatura digital (“selfie”), conforme documentos juntados aos autos.

Refuta a existência de conduta ilícita apta a justificar a restituição dos valores, sobretudo porque o apelado utilizou os recursos disponibilizados na modalidade de cartão de crédito consignado, de modo que a devolução importaria em enriquecimento ilícito. Alega, ainda, inexistência de falha na prestação de serviços ou de ato ilícito que pudesse ensejar indenização por danos morais.

Defende, por fim, a necessidade de revisão da multa cominatória fixada na tutela de urgência, por considerá-la desproporcional, pleiteando, assim, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução das condenações impostas.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito, seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial (Cf. Id. no 309613400).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 309613404, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o autor/apelado ajuizou a presente ação revisional c/c declaratória de inexistência de relação jurídica em face do Banco BMG, alegando a nulidade do contrato de crédito consignado firmado entre as partes.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência das provas documentais apresentadas para demonstrar a regularidade da contratação, a efetiva disponibilização dos valores e a licitude dos descontos realizados em benefício previdenciário de titularidade do autor.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na aferição da regularidade da contratação digital diante da alegação do recorrido de que não solicitou os empréstimos e de que sofre de esquizofrenia.

Em relação à queixa recursal da instituição financeira, observa-se que os documentos acostados aos autos evidenciam a formalização válida do contrato por meio eletrônico, com uso de tecnologia de biometria facial, registro de IP, geolocalização, dados pessoais do autor e aceite digital (Id. 286465411).

Além disso, restou comprovado que os valores contratados - R$ 1.227,80 e R$ 522.03 (Id. 309613378) – foram efetivamente transferidos para a conta bancária no 10764667-8 do Banco BMG, que consta como a conta vinculada ao recebimento do benefício previdenciário do autor (Id. 309613355).

Portanto, os elementos constantes nos autos demonstram que houve contratação consciente, mesmo que realizada de forma digital, não havendo prova cabal de que o recorrido não possuía discernimento ou que a contratação tenha sido efetuada por terceiro fraudador. Ao revés, a documentação revela que foram seguidos os protocolos de segurança, inclusive com registro audiovisual da operação (Id. 286465416).

Acerca dos contratos assinados por meio de biometria facial, este Egrégio já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

2 - Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

3 – Recurso desprovido.-

(N.U 1034137-11.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ELETRÔNICO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO CRÉDITO NA CONTA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por João Paulo Cardoso da Rocha contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória movida por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip, com fundamento em contrato eletrônico de crédito pré-aprovado firmado em 02 de fevereiro de 2023, no valor de R$ 6.563,56, cuja inadimplência deu ensejo à cobrança judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a existência de prova escrita hábil para embasar a ação monitória; (ii) verificar se há nulidade contratual ou irregularidade na cobrança; e (iii) definir se o contrato eletrônico desacompanhado de assinatura manuscrita é suficiente para instruir ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova escrita exigida para a ação monitória, conforme art. 700 do CPC, não requer eficácia de título executivo, sendo suficiente o conjunto documental que comprove a contratação e a obrigação inadimplida.

4. O contrato eletrônico de crédito pré-aprovado, aliado aos extratos bancários que comprovam o crédito do valor contratado na conta do devedor, constitui prova escrita idônea para instrução da ação monitória.

5. A contratação por meio eletrônico, com autenticação via senha pessoal e sem assinatura manuscrita, é válida, conforme precedentes desta Corte e jurisprudência consolidada, inclusive em sede de ação monitória.

6. A alegação genérica de cobrança excessiva ou irregular não é suficiente para descaracterizar a dívida, especialmente quando não demonstrada qualquer impugnação específica aos valores cobrados.

7. O requerido não produziu prova capaz de afastar o inadimplemento, tampouco apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prova escrita exigida para a ação monitória pode consistir em contrato eletrônico e extrato bancário, desde que evidenciem a contratação e a inadimplência.

2. A contratação por meio eletrônico, com autenticação digital, é válida para fins de cobrança judicial, ainda que desacompanhada de assinatura manuscrita.

3. O devedor que não impugna especificamente os valores cobrados e não apresenta provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação deve responder pela dívida.

(N.U 1000047-46.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC no 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

Outrossim, o art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o autor/apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

O banco apelante logrou êxito em comprovar fato impeditivo do direito invocado pela parte autora/apelada, nos exatos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao carrear aos autos elementos probatórios robustos e incontroversos, aptos a demonstrar a higidez da contratação e a legitimidade dos descontos efetuados. Restando evidenciada a regularidade da cobrança dos valores decorrentes do pacto celebrado, consubstanciado em contrato de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, torna-se inviável o acolhimento do pleito de repetição do indébito, bem como se revela incabível a declaração de nulidade dessa modalidade contratual, e, com ainda maior razão, o reconhecimento de danos morais indenizáveis, diante da legitimidade e regularidade da operação bancária.

A propósito, trago os seguintes precedentes do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).”

Ademais, observa-se que a presente demanda foi ajuizada apenas em 02/05/2024, ao passo que a avença bancária objeto da controvérsia foi formalizada em 03/10/2023, ou seja, mais de seis meses antes da propositura da ação. Tal circunstância revela inequívoca inércia por parte do autor/apelado, a qual permaneceu silente por considerável lapso temporal, somente vindo a se insurgir após reiterados descontos mensais em seu benefício previdenciário, dos quais tinha plena ciência. Essa conduta processual revela-se, no mínimo, contraditória, fragilizando sobremaneira a tese de nulidade ou ilicitude do contrato, notadamente diante da ausência de qualquer impugnação anterior ou evidência de vício de consentimento.

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstra a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do venire contra factum proprium), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, garantida pelo artigo 98, §3o, do CPC.

Custas pela apelado, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025